Tribunal: STF
Processo: RE 108873
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UM DOS
AUTORES NÃO MERECE ACOLHIDA A BASE DE MERA NOTICIA, SEM COMPROVAÇÃO.
POR OUTRO LADO, DESDE QUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO FOI
VENTILADA NA INSTÂNCIA ORDINARIA, SENDO SUSCITADA APENAS EM GRAU DE
EMBARGOS DECLARATORIOS, DESCABE A SUA APRECIAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OUTROSSIM, O ACÓRDÃO ENTENDEU COM EXATIDAO QUE A DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SÓ TEM EFEITO ENTRE AS PARTES,
ANTES DE SUSPENSA A EXECUÇÃO DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.